Tribunal: STF
Processo: Rcl 64411
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Linecom Indústria Mobiliária Eireli alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Hortolândia descumprido, no processo n. 0010916- 32.2013.5.15.0152, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), na qual determinada a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, requerida a suspensão do processo, o Juízo reclamado assim se manifestou:



    Entendo que a presente lide trata da questão de sucessão empresarial, e não de formação de grupo econômico, o que faz os argumentos da executada caírem por terra. 



    No mais, a ré não trouxe nenhum documento hábil a provar que a sucessão indicada não ocorreu (comprovantes de atividade das duas empresas concomitantemente, por exemplo), nem que o objeto social é de alguma forma diferente do indicado nas fichas cadastrais (de se verificar que conforme as soluções trazidas pela LINECOM no site https://www.bemarc.com.br/ e a atividade antes exercida pelo exequente são idênticas), nem que não há nenhum envolvimento familiar nas empresas indicadas (LIDIA MARIA ANJOS BARATELLA, CARLA CAROLINE ANJOS BARATELLA, esta sócia retirante da LINE ART, e LUCAS ANJOS BARATELLA são irmãos), e, por fim, que a utilização do mesmo endereço para a sede de ambas as empresas não se tratou de ato que condiz com a ato da sucessão empresarial. 



    Desta forma, MANTENHO a empresa LINECOM INDUSTRIA MOBILIARIA EIRELI no polo passivo da lide.



     Observo que, no caso, a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o órgão reclamado, sucessão empresarial.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A constatação de que a responsabilidade solidária teve por fundamento a sucessão empresarial afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma.



    Ausente a aderência temática, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente